Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado por JULIO MAX DE JESUS MORAES que ele mesmo protocolizou e que atualmente se encontra recolhido no CIR – Centro de Internação e Reeducação, em São Sebastião-DF. Na petição inicial que fora apresentada, o impetrante e paciente informa que cumpre medida de segurança há mais de 4 anos e que, no momento, se encontra em regime semiaberto. Alega que havia firmado acordo de delação premiada e que, por esta razão, tem recebido agressões e ameaças por parte dos internos, daí porque vem temendo por sua integridade física e a da família também. Argumenta que já procurou auxílio perante as autoridades, mas não obteve auxílio. Requer, com base nestes fatos, “deferimento para o cumprimento do restante da reprimenda no regime aberto”. Antes mesmo de ingressar na análise da questão de mérito, determino a remessa dos autos à d. Defensoria Pública, para que, entendendo pertinente, avalie a situação do paciente e complemente as razões que foram inicialmente alinhavadas neste writ, considerando tratar-se de impetração feita em causa própria. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.